Tribunal: TCU
Processo: 017.867/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10621/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.867/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adenilson Almeida de Freitas (XXX.407.596-XX); Ascanio Vitor Vasconcelos Fonseca (XXX.677.586-XX); Debora de Souza Caetano Marques (XXX.598.496-XX); Erica Dias Ribeiro (XXX.646.086-XX); Flavia Izabelle Souza Silva (XXX.435.906-XX); Marcos Caetano Rocha (XXX.621.996-XX); Maria Micaela Ferreira (XXX.362.946-XX); Maria Sueli Soares Silva (XXX.024.896-XX); Rebeca de Castro Rocha (XXX.694.966-XX); Vanessa Gabriela dos Santos (XXX.119.446-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.